Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715301-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA DA ROSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO PEREIRA DA ROSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0719629-23.2023.8.07.0007, determinou a complementação de depósito para purga da mora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a ausência de previsão de cabimento no rol do art. 1.015 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024 15:11:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador